Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704325-24.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RAFAEL RODRIGUES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia para absolver RAFAEL RODRIGUES MENDES da imputação prevista no artigo 157, § 3o, in fine, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais (ID n.o 35448795), a Promotoria pleiteia a condenação do acusado, afirmando que o lastro probatório encontra-se robusto à comprovar a autoria e a materialidade delitiva do crime de tentativa de latrocínio. DECIDO. Compulsando as peças juntadas pelo recorrente, nota-se que se trata de apelação com objeto idêntico ao já interposto anteriormente pelo apelante nos autos do Processo n.o 0700380-63.2021.8.07.0005, o qual encontra-se concluso a este Desembargador para julgamento. Como é cediço, o Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade, em regra, proíbe a interposição pela mesma parte de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão judicial. Assim sendo, havendo a interposição de mais de um recurso com idêntico teor, se insurgindo contra a mesma decisão, resta impossibilitado o conhecimento do segundo recurso protocolado, por preclusão consumativa, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade, razão pela qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Baixem-se os autos. Observe o Juízo de primeiro grau a suspensão em relação ao réu Ismael Leno Campos Rocha. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 15:06:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador